Tribunal: TJPA
Processo: 0804180-82.2021.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804180-82.2021.8.14.0015

RECORRENTE: LUIZ JOSE FURTADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0804180-82.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RECORRENTE: LUIZ JOSÉ FURTADO

REPRESENTANTE LEGAL: GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA – OAB-PA 29.341

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMOCÍDIO DOLOSO CONSUMADO (ART. 121 C/C ART. 18, II, DO CP) E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I, DO CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu Luiz José Furtado a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio doloso consumado em relação à vítima Benedito Moreira da Silva e lesão corporal grave em relação à vítima Shamayra Coutinho Boulhosa Lima, buscando desclassificação para homicídio culposo e impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se: i) estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; ii) merece prosperar o pleito de desclassificação para homicídio culposo com base em culpa exclusiva da vítima, invocando excesso de velocidade e condições da via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia configura juízo de prelibação ou de admissibilidade da acusação (fumus boni iuris), restringindo-se à verificação de materialidade do crime e indícios de autoria, sem análise exauriente de mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, 'd'). Nesse sentido: doutrina de Fernando Capez e jurisprudência (RESE TJ-AC 30.971/2020; AgRg no HC 194.162/STF, Rel. Min. Edson Fachin, 2021).

4. Compulsados os autos, a materialidade resta demonstrada por laudos periciais (exames de corpo de delito, declaração de óbito, perícia no local e em veículos – IDs 32564545, 32564547, 32357760 e ss.), boletins de ocorrência e imagens do veículo da vítima, confirmando colisão traseira violenta em pista molhada (BR, km 52).
5. Indícios de autoria são robustos: depoimentos de testemunhas (Shamayra Coutinho, Carlos Alberto Souza Carvalho, Roberto Lopes dos Santos, Marcele Varjão Faro e Michel Cavalcante) e interrogatório do réu apontam sua condução do Golf a 132 km/h (contra 62-67 km/h da vítima), sem embriaguez, mas com excesso de velocidade incompatível com as condições viárias, contrariando alegação defensiva de ingresso súbito da vítima do acostamento. Aplicável o
in dubio pro societate
.

6. Rejeitada a desclassificação para homicídio culposo: provas técnicas e imagens revelam animus necandi implícito na assunção de risco (alta velocidade em pista molhada), com valoração subjetiva reservada ao Júri; tese defensiva demandaria exame probatório exauriente, incompatível com esta fase (parecer ministerial, ID 34187441).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a pronúncia por seus próprios fundamentos, em harmonia com o parecer do Ministério Público.

Tese de julgamento
: A pronúncia exige mera probabilidade de procedência da acusação (materialidade e indícios de autoria – art. 413, CPP), regida pelo in dubio pro societate e pela soberania do Júri; desclassificação ou impronúncia só cabem ante ausência absoluta de dolo ou fragilidade probatória, o que não ocorre quando provas técnicas (laudos e imagens) indicam excesso de velocidade como causa determinante do sinistro, com assunção de risco pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, 'd' e art. 93, IX; CPP, arts. 78, I, e 413; CP, arts. 121 c/c 18, II, e 129, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: RESE TJ-AC nº 30.971, Rel. Des. [não especificado], j. 28/05/2020; STF, AgRg no HC nº 194.162/AC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0804180-82.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RECORRENTE: LUIZ JOSÉ FURTADO

REPRESENTANTE LEGAL: GEDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA – OAB-PA 29.341

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ JOSÉ FURTADO,
contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
art. 121, c/c art.18, II, ambos do Código Penal Brasileiro
contra a vítima Benedito Moreira da Silva e do
art. 129, § 1º, I, do Código Penal
em relação a vítima Shamayra Coutinho Boulhosa Lima
.

Relatou a
denúncia
(id.32357758), em síntese,
que no dia 02 de julho de 2021, por volta das 12h00min, no KM 52 da Rodovia Presidente Getúlio Vargas, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no município de Castanhal, o denunciado LUIZ JOSÉ FURTADO praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor em face da vítima BENEDITO MOREIRA DA SILVA. No local, dia e hora supramencionados, o denunciado LUIZ, que estava na companhia de sua namorada SHAMAYARA COUTINHO BOULHOSA, conduzia o veículo VW/GOLF, placa PQN-7080, cor cinza, na rodovia, se deslocando em sentido a cidade de Salinópolis, momento em que colidiu com a traseira do veículo de BENEDITO, CHEV/SPIN 1.8 LTZ, placa OTR-0909, provocando acidente, no qual devido a gravidade das lesões sofridas pela vítima, esta evoluiu a óbito ainda no local do fato.

Por tais razões, o representante do Ministério Público inicialmente pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 302, da Lei nº 9.503/97, c/c art. 18, II, do Código Penal Brasileiro
. Posteriormente o Ministério Parquet ofereceu aditamento da denúncia em desfavor do acusado, como incurso nas sanções do
artigo 121, c/c artigo 18, II, do Código Penal
em relação a vítima BENEDITO MOREIRA DA SILVA e
art.129, § 1º, do Código Penal
, também na modalidade do dolo eventual, em face da vítima SHAMAYRA COUTINHO BOULHOSA LIMA.

Aditamento da Denúncia. (id.32357762)

No dia 02 de julho de 2021, por volta das 12h00min, no KM 52 da Rodovia Presidente Getúlio Vargas, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no município de Castanhal, o denunciado LUIZ JOSÉ FURTADO praticou homicídio, por dolo eventual, em face da vítima BENEDITO MOREIRA DA SILVA e lesão corporal de natureza grave, com dolo eventual, em face da vítima SHAMAYRA COUTINHO BOULHOSA LIMA, que de acordo com o Laudo Pericial juntado somente no dia 27/10/2021, consta que ela sofreu lesão que resultou incapacidade habitual para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e ainda há possibilidade de debilidade permanente de membro, sentido ou função (id 39197171).

No local, dia e hora supramencionados, o denunciado LUIZ JOSÉ FURTADO, que estava na companhia de sua namorada e vítima SHAMAYARA COUTINHO BOULHOSA, conduzia o veículo VW/GOLF, placa PQN-7080, cor cinza, na rodovia, se deslocando em sentido a cidade de Salinópolis, momento em que colidiu GRAVEMENTE com a traseira do veículo de BENEDITO, CHEV/SPIN 1.8 LTZ, placa OTR-0909, que morreu no local diante da gravidade do impacto e ainda lesionou gravemente SHAMAYARA. Diante disso, o corpo de bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros a todos os envolvidos, encaminhando LUIZ e SHAMAYARA à UPA de Castanhal para atendimento médico de urgência. Perante a autoridade policial, o denunciado TENTOU se eximir de sua responsabilidade criminal atribuindo a culpa da morte à vítima fato que não se amolda a realidade da prova técnica dos autos.

Nesse contexto, a autoridade policial solicitou a perícia do local do acidente a fim de averiguar as causas do fato. A partir disso foi confeccionado laudo pericial (Anexo do Laudo de Local de Crime nº 2021.02.000176 - CCV), no qual restou comprovado que o denunciado estava em velocidade acima do permitido na via que é de 110km/h (ID Num. 32564545 - Pág. 5), a velocidade do carro VW/GOLF, placa PQN-7080 dirigido pelo denunciado era de aproximadamente 132Km/h (ID Num. 32564547 - Pág. 29), logo a alta velocidade do carro do denunciado foi o real motivo do acidente, impossibilitando qualquer hipótese de frenagem adequada, vindo assim a ocasionar a morte de BENEDITO, que dirigia seu veículo CHEV/SPIN 1.8 LTZ,

placa OTR-0909 a uma velocidade aproximada de 67 Km/h (ID Num. 32564547 - Pág. 29). A velocidade da implementada pelo denunciado acima do permitido da via de acordo com a jurisprudência incide em dolo eventual e não mero crime de trânsito

Laudo Pericial nº 2021.02.001434-TRA VÍTIMA Shamayra Coutinho Boulhosa Lima. (id.32357760)

Laudo Pericial nº 2021.02.001433-TRA réu
LUIZ JOSÉ FURTADO
. (id.32357765)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.32357752-pags.9-10)

Boletim de Acidente de Trânsito. (id.32357753-págs.27-38)

Declaração de Óbito. (id.32357753-pag.40)

Laudo nº 2021.02.000176-CCV – Perícia do Local do Crime com Cadáver. (id.32357754-pág.52-57)

Denúncia recebida e aditada em
08/11/2021
(id. 32357763)

Defesa prévia do réu. (id.32357783)

Assistente de Acusação. (id.32357775)

Citação do réu. (id.32357769)

Laudo de Exame de Lesão Corporal, (Id.)

Termos de audiência, (id.32357835)

Mídias de audiência. (id.32357837-32357844)

Na
Sentença de Pronúncia (id.32357855),
o juízo pronunciou o réu
LUIZ JOSÉ FURTADO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
artigo 121, c/c artigo 18, II, c/c art.129, § 1ºdo Código Penal
, do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.32357856),
pugnando:
1)
Desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio culposo, com a consequente impronúncia do recorrente, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Em
contrarrazões

(id.32357859),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.34187441),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...) Da leitura dos autos, depreende-se configurada a materialidade em relação à vítima Benedito Moreira da Silva conforme declaração de óbito juntada no documento id 32564545 - Pág. 15 e em relação à vítima SHAMAYRA COUTINHO BOULHOSA LIMA, também presente o exame de corpo de delito no documento id 32564547 - Pág. 11, dando conta que em razão do acidente ficou impossibilitada pra realizações de suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Além disso a perícia realizada no local dos fatos também é contundente ao concluir pela ocorrência de acidente violento envolvendo os veículos conduzido pelo réu e pela vítima Benedito Moreira, documento id 32564547 - Pág. 11. Desse modo, a fim de esclarecer a autoria delitiva passo à análise conjunta dos depoimentos tomados perante o Juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

A testemunha SHAMAYARA COUTINHO BOULHOSA LIMA, relatou que estava na companhia do réu no momento dos fatos quando a vítima Benedito entrou na via sem sinalizar. Afirmou que estavam num carro modelo Golf, conduzido na faixa da direita e acha que estavam em velocidade próxima aos 100 km/h. Acrescentou que era companheira do réu e que o acusado não fazia uso de bebida alcoólica e que foi a primeira vez que o viu envolvido em acidente de trânsito.

O policial rodoviário federal Carlos Alberto Souza Carvalho testemunhou perante o Juízo, ocasião em que relatou lembrar-se se tratar de uma colisão entre veículos em que o carro conduzido pelo réu era um Golf atingiu por trás o veículo da vítima um Chevrolet que o levou a morte. Que o acidente se deu no mês julho no lado da via para quem vai em direção ao nordeste do Estado, portanto, o tráfego estava aumentado em relação a outros meses do ano por se tratar de época de férias e veraneio. Acrescentou que o réu não aparentava sinais de embriaguez. Que durante o atendimento que prestou ao acidente o asfalto estava molhado, porém não estava chovendo. Pela sua experiência, narrou que pelo tamanho dos danos causados no veículo, o carro do réu vinha pelo menos a 100 km/h no momento em que ocorreu o impacto com o veículo da vítima, próximo ao quilometro 52 da BR, chegando ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.

A testemunha ROBERTO LOPES DOS SANTOS, relatou que estava trafegando na via no dia e momento do ocorrido, que estava chovendo quando cerca de 1 quilometro antes da barreira da Polícia Rodoviária Federal percebeu uma nuvem de poeira, característica de acidentes automotivos e devido ser Enfermeiro, inclusive socorrista do Samu, parou seu veículo no acostamento e foi até o local do acidente atender os feridos. Que percebeu que havia muitas pessoas próximas ao veículo Golf, conduzido pelo réu e então pediu para as pessoas se afastarem e não tentarem mexer nos ocupantes do veículo. Pode perceber que mais a frente havia outro carro acidentado, mas não havia pessoas próximas e como se prontificou a prestar socorro aos 2 ocupantes do carro Golf, não teve maiores contatos com a vítima Benedito. Acrescentou que ambos os ocupantes do carro Golf apresentavam-se consciente após o acidente e conversavam com o depoente que sentiam muitas dores. O depoente afirma que nenhum dos dois aparentava qualquer sinal de embriaguez alcoólica e que então acionou os bombeiros para ajudarem na realização da extração das pessoas de dentro do carro Golf que estava bastante danificado.

Ouvida a testemunha MICHEL CALVALCANTE, relatou que ser conhecido do réu por terem amigos em comum, e pelo que tem conhecimento o réu não faz uso de bebidas alcoólica e dos locais em que, ocasionalmente, frequentaram em comum nunca viu o acusado ingerindo álcool. Não presenciou o acidente.

A testemunha MARCELE VARJÃO FARO, relatou que não conhece as partes envolvidas nos autos e que presenciou o acidente, pois vinha dirigindo atrás. Que recorda que o fato ocorreu passando o Resort Parque Guará e notou que o veículo da vítima entrou na via de forma repentina e então ocorreu a colisão entre o carro conduzido pelo réu e o carro da vítima. Que parou seu veículo, juntamente com seu marido, e desceram para prestar ajudas às vítimas. Não recorda se os veículos envolvidos no acidente seguiam pela pista da direita. Acrescentou que não percebeu nenhuma briga de trânsito envolvendo o carro do réu e uma suposta motocicleta conduzida por outra pessoa. Recorda que caiu uma chuva pouco antes do acidente. Acrescentou que ao chegar no carro do casal, a primeira coisa que foi pedida pelo réu para a depoente foi para que olhasse o estado de sua carona, Shamayara, que estava em estado de choque após o ocorrido e que o réu estava lúcido. (...).

Por fim, seguiu o interrogatório do réu LUIZ JOSÉ FURTADO, perante o Juízo narrou a situação envolvendo o acidente entre seu veículo e a colisão com o veículo da vítima Benedito. Porém afirma que a vítima agiu de forma errada, ao adentrar a pista de rolamento, vindo do acostamento, em baixa velocidade e sem uso de cinto de segurança. Que acha que seu veículo estava entre 90 e 100 km/h antes da colisão e que durante a colisão conseguiu reduzir a velocidade para cerca de 70 ou 80 km/h e que o carro da vítima se deslocava entre 20 e 30 km/h.

(...)

iii) LUIZ JOSÉ FURTADO afirma que a vítima entrou na pista vinda do acostamento, mas o laudo pôde determinar, com base na análise das marcas de impacto e da posição final dos veículos, se a vítima estava na pista principal ou realmente vinha do acostamento. Se o laudo indicar que o veículo da vítima já estava na faixa de rolamento, isso contradiz a versão do réu;

iv) Além disso, o documento id 32564547 - Pág. 29 estabelece que a velocidade que o réu trafegava em seu carro no momento da colisão de 132 km/h, ao passo que o carro da vítima, na sua frente, na mesma pista, tendo sido atingido por trás, estava a velocidade de 67 km/h.

Desse modo, os elementos de prova corroborados pelas próprias provas obtidas perante o Juízo são robustos em configurar indícios de materialidade, viabilizando, inclusive, a caracterização da autoria delitiva face ao denunciado.

Por fim, quanto a desclassificação do crime de homicídio, só caberia tal análise se não houvesse nenhuma dúvida quanto a existência do dolo, portanto ante as evidencias que apontam a presença do animus necandi, indefiro o pedido de desclassificação. Ademais, conforme já discorrido há indícios de autoria e materialidade que apontam que o réu esteve presente na ocasião dos fatos e causou o dano à vítima, portanto, não merece prosperar o requerimento da Defesa de que o réu não concorreu para a praticado delito. Portanto, não sendo o caso de impronúncia, ante a robustez de provas deduzidas na fase de instrução do feito e em respeito ao 413 do Código de Processo Penal, existindo indícios de autoria e prestigiando o princípio do in dubio pro societate, autorizo o encaminhamento do fato ao Tribunal do Júri.

(..)

Pelo exposto, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 78, I, e no art. 413, ambos do Código de Processo Penal, pronunciar o nacional LUIZ JOSÉ FURTADO como incurso nas sanções punitivas do art. 121 c/c art. 18, II, ambos do Código Penal em relação à vítima fatal BENEDITO MOREIRA DA SILVA e do art. 129, §1, inc. I, do Código Penal em relação à vítima SHAMAYRA COUTINHO BOULHOSA LIMA para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

Recurso em Sentido Estrito
.
Homicídio Qualificado
. Integrar

Organização Criminosa
.
Pronúncia
.
Materialidade. Provas.

Autoria. Indícios. Existência. Prisão preventiva. Requisitos.

Existência.

- A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade

da acusação, que pressupõe a existência de prova da

materialidade e indícios suficientes da autoria do crime.

Presentes tais pressupostos, mantém-se a Sentença que

pronunciou o acusado, sendo incabível o pleito de

impronúncia.

- Constatando-se presentes os requisitos ensejadores da

decretação da prisão preventiva e demonstrado que em

liberdade o recorrente comprometerá a ordem pública,

mantem-se a Decisão que não concedeu liberdade

provisória ao mesmo.

- Recurso em Sentido Estrito desprovido .

(RESE TJ-AC Acórdão 30.971, julgado em 28/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal , a
decisão de pronúncia
configura um
juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo
Juízo
de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000
,
publicado: 09/04/2021

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através
do laudo de lesão corporal da vítima
Shamayra Coutinho Boulhosa Lima (id.32357760)
,
Laudo Pericial nº 2021.02.001433-TRA réu
LUIZ JOSÉ FURTADO
. (id.32357765), Boletim de Ocorrência Policial. (id.32357752-pags.9-10), Boletim de Acidente de Trânsito. (id.32357753-págs.27-38), Declaração de Óbito. (id.32357753-pag.40) e Laudo nº 2021.02.000176-CCV – Perícia do Local do Crime com Cadáver. (id.32357754-pág.52-57)

Quanto à autoria delitiva, há
indícios de que o réu, através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato das testemunhas de que o recorrente LUIZ JOSÉ fora o autor do homicídio contra a vítima
BENEDITO
de lesão corporal contra a vítima
SHAMAYRA
, não restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PAR O DELITO
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO CULPOSO, COM A CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE, SUSTENTANDO A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Não obstante a tentativa do denunciado de elidir sua responsabilidade penal, imputando à vítima a causa da morte, tais alegações não se coadunam com a realidade fática revelada pela prova técnica constante dos autos, tampouco com as imagens captadas pelo veículo da vítima, as quais evidenciam, de maneira inequívoca, a intensidade do impacto na traseira do automóvel, denotando que o denunciado trafegava em velocidade elevada acima do que estabelecia a via.

Ressalte-se que o réu detinha plena ciência de que dirigir nessas condições expunha a grave risco a vida e a integridade física de terceiros, optando, não obstante, por prosseguir com a conduta, assumindo o risco de trafegar em via pública com pista molhada e em alta velocidade.

O laudo pericial nº 2021.02.000176-CCV, invocado pela defesa (ID 32564547, fl. 6), reconhece, de fato, a inidoneidade do local. Todavia, os vestígios presentes permitiram aos peritos a realização do levantamento técnico e a elaboração do laudo respectivo.

Ademais, constatou-se que, imediatamente antes da colisão, o veículo do réu atingia velocidade mínima de 132 km/h, ao passo que o da vítima registrava 62 km/h. Tais elementos demonstram que a causa determinante do sinistro foi a excessiva velocidade do automóvel do réu, o que culminou na morte fatal da vítima BENEDITO, conforme imagens captadas pelo veículo desta.

Coaduno ainda com entendimento do parecer do Procurador de Justiça (id.34187441-pags.6-7)

“(...)
a tese defensiva de desclassificação da conduta, por demandar valoração subjetiva da conduta e reconstrução do elemento volitivo do agente, exame que exige apreciação probatória exauriente e, portanto, incompatível com a estreita via do judicium accusationi, deve ser oportunamente apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição da República
.”

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 26

de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026